Tribunal: STF
Processo: ARE 1540080
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU - Exceção prévia de executividade parcialmente acolhida para limitar a atualização e o cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21 - Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à legislação municipal - Precedentes desta Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS (Doc. 5), foram parcialmente providos “para manter a limitação da taxa de juros e correção à Selic a partir de 09/12/2021, conforme decido no Juízo de origem” (Doc. 6, fl. 4). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE GUARULHOS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; e 30, I e II, da EC 113/2021, “ao desconsiderar a autonomia municipal para suplementar a legislação federal e para arrecadar os tributos de sua competência, bem como violou o artigo 3º da emenda constitucional n.º 113/2021 ao ampliar indevidamente a incidência da taxa Selic para títulos executivos extrajudiciais” (fl. 6, Doc. 8).



    Defende que “tem competência e autonomia para complementar as normas tributárias gerais editadas pela União e, assim, eleger índice que restabeleça o valor da moeda ante os efeitos inflacionários e elencar o percentual incidente a título de juros de mora” (Doc. 8, fl. 7). 



    Sustenta que o acórdão recorrido, “ao determinar a incidência da taxa Selic como índice de recomposição inflacionária e de remuneração do capital a partir de 09/12/2021 inquinou, a um só tempo, a autonomia municipal e o pacto federativo e ainda expandiu a incidência do artigo 3º da emenda constitucional n.º 113/2021 para hipótese não prevista pelo constituinte derivado” (fl. 8-9, Doc. 8).



    Requer o provimento do presente recurso para “reformar o venerando acórdão recorrido para declarar válida a aplicação de normativa municipal para correção monetária e remuneração do capital incidente em título executivo extrajudicial” (fl. 12, Doc. 8)



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) incidem, no caso, as Súmulas 282 e 284, ambas do STF; (b) a literalidade da EC 113/2021 já ampara o entendimento firmado no acórdão recorrido; e (c) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da parte recorrente, não traduz desrespeito a dispositivo constitucional enfocado a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” (fl. 3, Doc. 10). Acresceu, ainda, que “a questão da aplicação do art. 3º da EC 113/21 não guarda correspondência como ponto em discussão no Tema nº 1217/STF”, de modo que não é possível o sobrestamento do processo com base no referido precedente paradigma (fl. 3, Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente sustenta que a matéria foi prequestionada e não ser o caso de incidência da Súmula 284/STF. Reitera, no mais, as razões de mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem entendeu que deve ser aplicada a Taxa SELIC, com base nos seguintes fundamentos (fls. 3-5, Doc. 3): 



    “Com efeito, antes da vigência da EC 113/21, no julgamento do RE 1.216.0787/SP o Supremo Tribunal conferiu competência aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre a atualização de seus créditos tributários e os juros de moratórios aplicáveis, respeitados os percentuais fixados pela União (Tema 1.062), entendimento que, por simetria, se estende aos Municípios, como já decidiu esta 14ª Câmara de Direito Público: 



    (…)



    Portanto, a Taxa Selic deve servir como limitador também antes da vigência da EC nº 113/2021, por se tratar de taxa básica de juros estabelecida pelo Comitê de Política Monetária - COPOM, adotada como referência para cálculo das demais taxas exigidas no mercado financeiro, como parâmetro da política monetária nacional, abrangendo juros e correção monetária, mas sem possibilidade de vir ser aplicada a outros índices porventura superiores, o que afasta a incidência da legislação municipal quanto aos encargos da mora e atualização monetária.”



    No julgamento dos Embargos de Declaração, o TJSP limitou a aplicação da SELIC, a partir da EC 113/2021 (fl. 2, Doc. 6).



    Em que pese a decisão de inadmissibilidade concluir que o Tema 1217 da repercussão geral não tem aderência ao caso em exame, efetivamente esse paradigma deve se aplicado neste recurso.



    Isso porque a pretensão da municipalidade é fazer prevalecer a normativa municipal para a correção monetária e remuneração do capital incidentes em título executivo extrajudicial, que prevê o IPCA e juros moratórios de 1% ao mês, aos fundamentos de que o Município detém competência para estabelecer os consectários legais que lhe sejam convenientes e que a taxa Selic não é capaz de recompor as perdas inflacionárias.



    Sobre a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”, o Plenário desta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.346.152-RG (Tema 1217, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 25/5/2022). Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Nesse sentido, vejam-se as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.535.191, Dje de 21/2/2025; ARE 1.532.883, Dje de 5/2/2025; ARE 1.524.200/SP, Dje de 14/11/2024; todos do Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 14/11/2024; e RE 1.398.070/ES, Dje de 22/9/2022; e ARE 1.532.670, Dje de 28/1/2025, ambos de minha relatoria; ARE 1.526.608/SP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE), Dje de 22/11/2024; ARE 1.511.347/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 14/10/2024; e ARE 1.404.858-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER (PRESIDENTE), Dje de 21/07/2023.



    Por todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito do Supremo no precedente (Tema 1217).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente